Tribunal: TJPA
Processo: 0002125-89.2019.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002125-89.2019.8.14.0007

APELANTE: ALESSANDRO DE SOUZA FELIX

ADVOGADO DATIVO: MADSON NOGUEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0002125-89.2019.8.14.0007

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BAIÃO/PA

APELANTE: ALESSANDRO DE SOUZA FELIX

ADVOGADO: DR. MADSON NOGUEIRA- OAB/PA 21.227

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO. 157, § 2º, II C/C ART. 14, II, § ÚNICO. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO QUANTUM REFERENTE A TENTATIVA. EQUÍVOCO NÃO VERIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CABIMENTO.

APELO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0002125-89.2019.8.14.0007

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BAIÃO/PA

APELANTE: ALESSANDRO DE SOUZA FELIX

ADVOGADO: DR. MADSON NOGUEIRA- OAB/PA 21.227

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em favor de
ALESSANDRO DE SOUZA FELIX
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II c/c o art. 14, II, parágrafo único, ambos do CP à pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a exordial que no dia 31/07/2019, por volta das 22h30min, o Apelante em concurso de pessoas, mediante grave ameaça e atitude violenta, tentou subtrair um cordão do ofendido Adailson Lucas Gonçalves enquanto este caminhava, sendo impedido de concretizar o delito pela reação da vítima e populares, os quais o mantiveram capturado até a chegada da Polícia Militar.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 157, §2º, II c/c o art. 14, II, parágrafo único, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 11416078 e 11416079).

Inconformada, a Defesa requer a reforma da sentença com relação ao quantum da redução prevista no Art. 14, II, parágrafo único, bem como seja fixada a majorante pelo concurso de agentes em seu patamar mínimo (Id. 11416079)

Constam as contrarrazões pelo improvimento do apelo (Id. 11416079).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso
(Id.

12601996)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

DO QUANTUM DA REDUÇÃO DA TENTATIVA.

Neste ponto, a Defesa pugna pela diminuição da reprimenda em fração superior a 1/3 (um terço), argumentando que o Apelante sequer chegou perto de subtrair o cordão do ofendido.

O pedido não comporta acolhimento. Explico.

Via de regra, o Código Penal em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade do crime praticado na modalidade tentada, pois, em que pese sua semelhança subjetiva com o delito consumado, a sanção aplicável diferencia-se de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

Fixadas tais premissas, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

No caso sob análise, verifico que o juiz de primeiro grau fundamentou concreta e adequadamente a aplicação da fração de 1/3 (um terço) a causa de diminuição da pena

(...)

Ora, se a justificação do caminho do crime percorrido pelo Recorrente encontra-se alinhada ao entendimento jurisprudencial contemporâneo, não há como acolher o pedido defensivo de alteração de seu
quantum
.

2.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A APLICAÇÃO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE AGENTES EM SEU PATAMAR MÁXIMO.

Requer a defesa a redução do aumento conferido à majorante de concurso de agentes ao patamar mínimo legal, ao argumento de que o aumento em 1/3 (um terço) foi aplicado sem a devida fundamentação, em ofensa à súmula 443 do STJ.

Analisando os autos, verifico que na terceira fase da dosimetria incidem nos delitos de roubo as majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma, as quais autorizam a exasperação das penas em fração superior à mínima prevista no tipo legal, eis que denotam maior periculosidade por parte dos criminosos, bem como menor possibilidade de defesa para as vítimas, sendo a fração aplicada ao caso concreto um critério discricionário do Juiz.

Ao contrário do que alega e tenta fazer crer a Defesa,
pelos elementos fático-probatórios extraídos nos autos, restou configurado o concurso de agentes, uma vez que a ação foi perpetrada por mais de uma pessoa conforme se verifica através do
depoimento em Juízo da vítima e das testemunhas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS RÉUS (PRESOS). TODOS CONDENADOS POR ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSOS EXCLUSIVOS DAS DEFESAS. TESES ARGUIDAS NOS APELOS. ADMISSIBILIDADE: PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINAR: OFENSA AO ART. 226 DO CPP. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO PELA NÃO APREENSÃO DO OBJETO E POR TER SIDO PORTADO POR APENAS UM DOS ACUSADOS. DOSIMETRIA: (A) AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME; (B) REDUÇÃO DA FRAÇÃO ATRIBUÍDA A CADA UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA 1/6; (C) REDUÇÃO DA FRAÇÃO ATRIBUÍDA ÀS MAJORANTES DO ROUBO AO MÍNIMO LEGAL, POR OFENSA À SÚMULA 443 DO STJ E (D) EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA PELA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. RECURSOS CONHECIDOS (COM EXCEÇÃO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA) E, AFASTADA A PRELIMINAR, DESPROVIDOS. 1. JUSTIÇA GRATUITA.

(...) 7. FRAÇÃO ATRIBUÍDA ÀS MAJORANTES DO ROUBO 7.1 Conforme o enunciado n. 443 da súmula da jurisprudência do STJ: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (Súmula 433 do STJ, DJe 13-5-2010). 7.2 No caso, tendo o Magistrado fundamentado o aumento de 1/2 nas particularidades do caso concreto (existência de quatro agentes e emprego de arma de fogo), cujo quantum se mostrou razoável, manteve-se a pena arbitrada. (...)

(TJ-SC - APR: 00033721520188240023 Capital 0003372-15.2018.8.24.0023, Relator: Júlio César M. Ferreira de Melo, Data de Julgamento: 11/06/2019, Terceira Câmara Criminal)”

Assim, considerando que o Magistrado agiu dentro da discricionariedade da norma e respeitando o previsto no enunciado 443, da súmula do STJ, justificado está o aumento adequado e proporcional ao caso concreto, não havendo correções a serem feitas.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/10/2024